Tribunal: TCU
Processo: 018.349/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Tomada de Contas para cobrança de valores referentes aos PAD 35011.000235/2016-22. (no da TCE no sistema: 1354/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1477/2026-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em razão em razão da habilitação e concessão irregular do benefício previdenciário NB 40/073.796.088-4, sem os critérios estabelecidos na legislação do Loas. Considerando que, conforme destacou a unidade instrutiva, houve o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador da irregularidade sancionada, ocorrido em 6.11.2007, e a notificação do responsável sobre a irregularidade pela autoridade administrativa competente em 26.7.2024 (peça 25), em prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos arts. 6o, II e 29 da IN-TCU 98/2024; Considerando que, a teor do art. 3o da Resolução TCU 344/2022, com a redação da Resolução-TCU 367/2024, "quando houver recebimento de denúncia na esfera criminal sobre os mesmos fatos, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal, incluindo a prescrição intercorrente"; Considerando que a unidade instrutiva, ao analisar os autos, constatou a existência da ação penal 0017178-43.2013.4.01.3200 (peça 19), em trâmite na 4a Vara Federal de Manaus/AM, ajuizada contra Genésio Almeida Vinente, a qual versa sobre os mesmos fatos examinados nesta TCE; Considerando que, conforme destacado pela unidade instrutiva, há entendimento consolidado na jurisprudência selecionada deste Tribunal contendo enunciado no sentido de que, "se o recebimento de denúncia na esfera criminal sobre os mesmos fatos ocorrer após o transcurso do prazo de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, a legislação penal não se aplica ao exame prescricional no âmbito do Tribunal, uma vez que a modulação de prazos (art. 3o da Resolução TCU 344/2022) incide apenas nos casos em que subsistam as pretensões do TCU, pois não há previsão no ordenamento jurídico que autorize reavivar pretensão que foi fulminada pela prescrição" ( Acórdão 1862/2024-TCU-Plenário , relator ministro Jhonatan de Jesus, e 6637/2025-2a Câmara, relator ministro Aroldo Cedraz); Considerando que a denúncia foi recebida na esfera criminal em 11.9.2013 (peça 19, p. 3), momento em que já havia ocorrido a incidência da prescrição concernente às pretensões sancionatória e ressarcitória deste Tribunal, tendo em vista que o primeiro marco interruptivo da prescrição (movimento de atualizações do benefício, peça 22) ocorreu em 24.11.2015; Considerando que a unidade instrutiva propôs o arquivamento dos autos, o que contou com a anuência do MP/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer o prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos arts. 6o, II e 29 da IN-TCU 98/2024, bem como a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, com fundamento nos art. 2o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, para arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva e parecer do MP/TCU (peças 65-68) ao responsável e ao Instituto Nacional do Seguro Social. 1. Processo TC- Processo 018.349/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Genesio Almeida Vinente (XXX.099.802-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Estadual do INSS - Manaus/AM - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.